Tribunal: TCU
Processo: 015.955/2009-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 523/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.1 do Acórdão 926/2014-TCU-Plenário (peça 13), prolatado na Sessão de 9/4/2014 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.1. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (...)." Leia-se : "9.1. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) (...)." 1. Processo TC- Processo 015.955/2009-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 009.006/2009-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 033.219/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.218/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.217/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Ana Fatima Motta de Vasconcellos (XXX.955.692-XX); Antonio Venancio Castelo Branco (XXX.823.602-XX); Carlos Roberto da Silva Menezes (XXX.427.802-XX); Gad Engenharia e Construção Civil Ltda (03.000.838/0001-73); George Floro Marinho da Costa (XXX.836.712-XX); Hamilton Vasconcelos Gadelha (XXX.365.432-XX); Joao Luiz Cavalcante Ferreira (XXX.379.622-XX); José Fernandes Carvalho Cavalcante (XXX.861.972-XX); José Ribamar de Abreu Cardoso (XXX.146.602-XX); João Martins Dias (XXX.062.142-XX); Juarez Alves Ehm (XXX.389.802-XX); Júlio César Campos Anveres (XXX.809.542-XX); Mário Gilson Santos Borges (XXX.724.552-XX); Nelson Batista do Nascimento (XXX.767.942-XX); Paulo Roberto Nobre de Araújo (XXX.562.512-XX); Paulo Rodrigues de Souza (XXX.528.822-XX). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Marisa Santos Villagra (OAB/AM 2.276) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.